Tribunal: TCU
Processo: 020.400/2017-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3196/2020-TCU-Plenário Considerando que na primeira instrução de monitoramento elaborada pela Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (peça 121), identificou-se que o segundo termo aditivo (peça 120), assinado após a prolação do Acórdão 3003/2018-TCU-Plenário (peça 90), não possuía cláusula que limitava a R$ 0,10/página o volume excedente de páginas em preto e branco, configurando o não cumprimento da parte final do subitem 1.8.1.1 da deliberação; Considerando que, ao monitorar as deliberações do Acórdão 2388/2019-TCU-Plenário , de 9/10/2019 (peça 141) e após saneamento dos autos, a unidade técnica, em pareceres uniformes (peças 220, 221 e 222) concluiu terem sido parcialmente atendidas as determinações do Acórdão 2388/2019-TCU-Plenário , propondo a realização de oitivas e de audiência (peça 220); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 243 e 250, inciso II, todos do Regimento Interno do TCU, e de conformidade com a proposta da unidade técnica nos autos (peças 220, 221 e 222), em: (i) considerar atendidas as medidas solicitadas na parte inicial do subitem 1.8.3. do Acórdão 2388/2019-TCU-Plenário , referente ao ajuste do Contrato 58/2017 ao disposto no subitem 1.8.1.1. do Acórdão 3003/2018-TCU-Plenário ; e (ii) considerar não atendidas as medidas solicitadas no subitem 1.8.2. e parte final do subitem 1.8.3., que trata das glosas dos pagamentos realizados indevidamente, do Acórdão 2388/2019-TCU-Plenário , sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.9 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 020.400/2017-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 022.938/2017-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Alexandre Pozza Urnau Silva (XXX.659.291-XX); Ana Luiza Ribeiro Guedes Bueno (XXX.721.889-XX); Gregori Teixeira da Costa (XXX.242.391-XX) 1.3. Interessado: Ziuleo Copy Comércio e Serviços Ltda (04.530.781/0001-87) 1.4. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.5. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.6. Representante do Ministério Público: não atuou 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.8. Representação legal: José Eduardo Coelho Branco Junqueira Ferraz (106810/OAB-RJ) e outros, representando Ziuleo Copy Comércio e Serviços Ltda; Camille Vaz Hurtado (223.302/OAB-SP) e outros, representando Tecnoset Informática Produtos e Serviços Ltda. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.9.1. realizar a oitiva do Ministério da Saúde, com amparo no art. 250, V, do Regimento Interno/TCU, para que, no prazo de quinze dias , se pronuncie quanto aos seguintes pontos relativos ao Contrato 58/2017: a) existência de saldo de R$ 742.878,10 pendente de compensação, caracterizando descumprimento às determinações constantes do subitem 1.8.2. e 1.8.3. do Acórdão 2388/2019-TCU-Plenário , informando as medidas que poderão ser adotadas com vistas à regularização da situação; b) execução do contrato sem a implementação do sistema de gerenciamento de impressão e bilhetagem, em afronta ao previsto no subitem 15.3.5. do Termo de Referência do Pregão Eletrônico 14/2017, conforme evidenciado no Despacho COEC/CGAL/SAA/SE/MS, de 16/5/2018; c) morosidade na implementação da supressão de 25% do objeto contratado, ocorrida cerca de seis meses após o alerta emitido pelos fiscais administrativos do Contrato 58/2017, que impediu a concretização de economia de aproximadamente R$ 1,5 milhão para o erário, conforme evidenciado no Despacho COEC/CGAL/SAA/SE/MS, de 16/5/2018; d) estudos técnicos eventualmente elaborados com vistas à adequação das franquias de impressão às novas necessidades da órgão, tendo em vista a expressiva redução no volume de serviços observada a partir de abril de 2020, provavelmente em decorrência de mudanças implementadas em razão da pandemia e que, ao menos em parte, poderão ser definitivamente incorporadas à rotina de trabalho do órgão; e) concessão de acesso eletrônico à Selog aos processos SEI! que tenham por objeto a gestão do Contrato 58/2017; f) demais informações que julgar necessárias; e g) designação formal de interlocutor que conheça da matéria para dirimir eventuais dúvidas, informando nome, função/cargo, e-mail e telefone de contato; 1.9.2. realizar, nos termos do art. art. 250, V, do Regimento Interno/TCU, a oitiva da sociedade empresária Ziuleo Copy Comércio e Serviços Ltda. (CNPJ 04.530.781/0001-87), para, no prazo de quinze dias , manifestar-se, caso queira, sobre os fatos tratados na instrução da Selog (peça 220), especialmente quanto ao saldo de R$ 742.878,10 pendente de compensação; 1.9.3. realizar a audiência do Sr. Valderir Claudino de Souza (CPF XXX.039.551-XX), Gestor do Contrato 58/2017, para apresentar, no prazo de quinze dias , razões de justificativa para o aditamento contratual realizado por meio do Segundo Termo Aditivo, em desacordo com determinações emanadas pelo Tribunal de Contas da União, constantes dos itens 1.8.1.1 e 1.8.1.2 do Acórdão 3003/2018-TCU-Plenário , em afronta ao art. 58, § 1o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 268, inciso VII, do Regimento Interno do TCU; 1.9.4 encaminhar cópia da presente deliberação e da instrução da Selog (peças 220, 221 e 222) ao Ministério da Saúde, à Ziuleo Copy Comércio e Serviços Ltda. e ao Sr. Valderir Claudino de Souza, para subsidiar suas respectivas manifestações; 1.9.5 dar ciência desta deliberação aos demais interessados.